Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial – decisão que julgou improcedente a desconsideração expansiva da personalidade jurídica – empresa inativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, julgou improcedente a desconsideração expansiva da personalidade jurídica da empresa ODONTOLOGIA MV LTDA (Odontologia Dr Brucce Torrecillas).
2. Aduz o agravante que o devedor, dentista por profissão, é o sócio oculto da referida empresa, que por sua vez ostenta o seu nome é administrada por sua esposa, educadora física por profissão.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se está configurado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, elementos para julgamento do pedido de desconsideração expansiva da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica é de natureza civil, o que atrai a incidência da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "[...] abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial".
6. Conforme disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica requer a prévia demonstração do preenchimento legal específico, que no caso é o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
7. Ainda, por se tratar da modalidade de desconsideração expansiva da personalidade jurídico, não se poderá afastar de seu objeto, que é o de atingir os bens daquele que figura como sócio oculto de determinada pessoa jurídica, se beneficiando da atividade empresarial, mas fugindo de suas responsabilidades. Sem esse elemento específico o pedido será julgado improcedente.
8. A mera alegação de confusão patrimonial, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não atende à exigência legal e, portanto, não autoriza o acolhimento do incidente.
9. A informação formal constante dos autos é a de que a empresa encontrase inativa. Nesse contexto, competia ao credor demonstrar a continuidade da atividade empresarial e eventual faturamento, até mesmo para evidenciar a utilidade do pedido. Ademais, era necessário indicar e comprovar atos concretos de transferência patrimonial, de desvio de finalidade ou de utilização da pessoa jurídica para satisfação de despesas pessoais do suposto sócio oculto.
10. Reexaminado o conjunto probatório, identificase apenas um indício isolado, consistente na utilização do nome pessoal do devedor na denominação da clínica. Não há prova da regularidade da atividade empresarial, tampouco de que o devedor atue no local ou nele preste atendimento odontológico de forma habitual.
11. Diante da ausência de demonstração mínima da existência de atividade empresarial e de abuso da personalidade jurídica, mantenho a decisão agravada.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: n/a.